Tribunal: TJDFT
Processo: 0736942-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL E DE QUOTAS SOCIAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EXCESSO DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu, em sede de execução, a penhora de quotas sociais da empresa executada, além da penhora de imóvel já anteriormente determinada, para garantia de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da manutenção de penhora sobre quotas sociais, diante da existência de penhora anterior sobre imóvel de valor superior ao débito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de múltiplos bens para o pagamento de débito é admitida pelo CPC, conforme art. 831.
4. O princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, deve ser observado sem comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.
5. A existência de penhora sobre imóvel avaliado em valor significativamente superior ao débito, com gravames que não inviabilizam a satisfação da obrigação, torna desnecessária a constrição adicional sobre quotas sociais.
6. A penhora das quotas sociais, além de desnecessária, impõe restrições patrimoniais excessivas à empresa executada, em afronta ao princípio da menor onerosidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 805, 831, 835. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0741075-69.2024.8.07.0000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 23.01.2025.